Tribunal: STF
Processo: RE 88361
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- RENUNCIA DE HERANÇA COM A MENÇÃO, COMO BENEFICIARIO, DO NOME DO
HERDEIRO ÚNICO.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
- PARA HAVER A DENOMINADA RENUNCIA TRANSLATIVA, E MISTER QUE O ATO
DE RENUNCIA IMPLIQUE, AO MESMO TEMPO, A ACEITAÇÃO TACITA DE
HERANÇA E A SUBSEQUENTE TRANSFERENCIA DESTA, POIS NÃO SE PODE
TRANSFERIR O QUE, SE NÃO TIVER HAVIDO ACEITAÇÃO PREVIA, AINDA NÃO
SE ADQUIRIU. E PARA QUE ESSES DOIS ATOS, LOGICAMENTE SUCESSIVOS, SE
EXTERIORIZEM POR MEIO DE UM ATO SÓ (A CHAMADA RENUNCIA TRANSLATIVA)
SE FAZ  NECESSARIO QUE O ATO DE RENUNCIA ACRESCENTE ALGO QUE NÃO SE
COMPATIBILIZE COM A RENUNCIA PURA E SIMPLES (A CHAMADA RENUNCIA
ABDICATIVA), COMO SE DECLARE ONEROSA, OU SE LIMITE A BENEFICIAR
ALGUNS - E NÃO TODOS - CO-HERDEIROS. ARTIGO 1582 DO CÓDIGO CIVIL.
ISSO NÃO OCORRE QUANDO O ATO DE RENUNCIA APENAS SE REFERE AO EXAME
DO CO-HERDEIRO ÚNICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.